Tribunal: TJMT
Processo: 1023562-35.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023562-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 156.107.051-34 (RECORRENTE), DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.253.871-05 (ADVOGADO), HIDRONY AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 32.151.321/0001-83 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), RONERY HENRIQUE RONCOLETA - CPF: 786.268.461-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA E PRESENÇA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
REVELIA NÃO CONFIGURADA. PROVA

DO

PAGAMENTO

DE

DÍVIDA.
DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Mesmo
estando
presente
a
parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95;
Enunciado

11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais).
No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

participou
do
ato

concilia
tório
(ID 249066192/PJe2) e
apresentou

contestação

tempestiva
(ID 249066193/PJe2),
razão

por
que
não

há
que se
falar

em

revelia
.

2.
Quitação
da
dívida
.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando o cre dor se recusar a entregar o comprovante de quitação
(N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024). No
presente

caso
, nota-se que
ficou

incontroverso
entre as partes
a

existência
de um
serviço

prestado
pela
parte

reclamada
que
gerou
o
dé
bito

impugnado

na

inicial
,
todavia
,
inexiste

provas
de
quitação
da
dívida
,
razão
pela qual
sua

cobrança
e
negativação

não

caracteriza

conduta

ilícita
, mas sim
exercício
regular do
direito
da
empresa

reclamada
. A
propósito
,
foi

corretamente

ponderado
pela
i
nstância
de
origem
que "
diferentemente
dos
argumentos

autorais
,
não

vislumbro

qualquer

cobrança

indevida
,
pelo

contrário
,
a

inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
se
derivou
do
exercício
regular do
direito
da
empresa
que
prestou

os

serviços
e
não

obte
ve

êxito
no
recebimento
dos
valores
,
ou

seja
,
cabia

ao

Requerente

fazer

prova
do
pagamento

pelo

serviço

prestado
".

3.
Destaca
-se que
embora
a
parte

reclamante

alegue
que
não

realizou
o regular
pagamento
do
débito

em

razão
da
má

prestação
dos
serviços
da
parte

reclamada
,
não

há

nos
autos
nenhuma

evidência

neste

sentido
,
nem

mesmo

evidências
de que, de
fato
,
retornou
à
oficina

requerida

em

decorrência da permanência dos problemas no veículo do consumidor
. Vale
ressaltar
que "
não
é
crível
que
depois
de
dois

anos
, e
após
a
venda
do
veículo

objeto
do
conserto
, o
Requerente

venha
com
argumentos

rasos
de que
o

serviço

prestado
pela
empresa
Requerida
não

foi
de
qualidade
e
não

foi

respeitado
o
prazo
da
garantia
. Tal
conduta
é de
veras

temerária
e visa,
ao
meu
ente
nder
,
eximi
-lo da
responsabilidade

pelo

pagamento
dos
débitos

em

aberto
. Ora, é
fato

incontroverso
que o valor
do

conserto

ficou
R$ 4.500,00
parcelado

em

quatro

vezes
, e o
Requerente

sequer
junta
qualquer

comprovante

desses

pagamentos
".
Destarte
,
não

haven
do

provas
de que a
cobrança
e
negativação

são

indevidas
, e
nem
que
os

serviços

foram

prestados
de forma
ineficiente
,
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
.

4.
Tópicos

prejudicados
.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra -se prejudicado o exa me dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgam
ento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023562-35.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
HIDRONY AUTO CENTER LTDA e RONERY HENRIQUE RONCOLETA

Recorrido
:
DIVINO MARQUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIVINO
MARQUES DE ALMEIDA
ajuizou

reclamação

em

face
de RONERY HENRIQUE RONCOLETA e HIDRONY AUTO CENTER LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"Vistos etc. Apenas para
situar
a
questão
,
trata
-se de
medida
judicial
intentada

por
Divino Marq
ues de Almeida
em

desfavor
de
Hidrony
Auto Center
Ltda
e
Ronery
Henrique
Roncoleta
,
objetivando
a
condenação
dos
Requeridos

em
R$ 10.000,00 à
título
de
danos

morais
e R$ 10.000,00 à
título
de
lucros

cessantes
.
Em
resumo
,
sustenta
o
Requerente
que no
dia
04
.01.2021
realizou

serviços
de
reparo

em

seu

veículo
Meriva,
placa
NUA-8450, no valor de R$ 4.500,00 (
quatro
mil e
quinhentos
reais).

Afirma que após a retirada do veículo do estabelecimento da empresa
Requerida, o
automóvel

apresentou

os

mesmos

problemas

p
or
duas
vezes
,
contudo
,
após

realizar

os

reparos
de
garantia
, o
Requerente

resolveu

alienar
o
veículo
.
Assevera
que no
dia
28.01.2021
foi

necessário
um novo
reparo
,
sendo

necessário
o
refazimento
dos
serviços
, o que
custou
R$ 6.655,16 (seis mil,
seiscentos
e
cinquenta
e
cinco
reais e
dezesseis
centavos).

Alega
que
decorridos

dois

anos
,
foi

surpreendido
com a
restrição

em

seu
CPF pela
empresa
Requerida.
Este
Juízo

deferiu

a

inversão
do
ônus
da
prova
no ID
nº
117905299. O
Requerente

apresentou

aditamento
à
in
icial
– ID
nº
118091048,
pugnando
pela
condenação

em

dobro
no valor de R$ 13.310,32,
dano
moral de R$ 6.544,84 e
R$ 6.544,84 de
lucros

cessantes
. Fora
realizada

audiência
de
tentativa
de
conciliação
no
dia
31.01.2024 – ID
nº
140038140, a qual
restou

como

i
nexitosa
.
Os

Requeridos

apresentaram

Contestação
no ID
nº
140399858,
alegando
que
o

Requerente
, no
dia
04.01.2021,
realizou

os

serviços

na

empresa
Requerida, com o valor de R$ 4.500,00.
Alega
que
o

Requerente

não

apresentou

qualquer

reclamação

quanto

ao

ve
ículo

ou

ao

conserto

realizado
, o que
ensejou

a

emissão
dos
boletos
para
cobrança
.
Alega
que
o

Requerente

não

pagou
o
boleto

equivalente
à
parcela
03 e 04,
ficando

inadimplente
.

O
Requerente

apresentou

Impugnação
à
Contestação
no ID
nº
141230404.
Eis o
res
umo
do
necessário
,

até

mesmo

porque
é
dispensado
o
relatório
,
conforme

permissivo

contido
no art. 38 da Lei
n
.º
9.099/1995.
Fundamento
e
decido
.
MÉRITO O
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

antecipado
dos
pedidos
,
nos

termos
do
inciso
I do

artigo
355 do Código de
Processo
Civil,
não

havendo

necessidade
de
dilação

probatória
, pois
trata
-se de
matéria
de
direito
,
cuja

prova
é
estritamente
documental. A
situação

posta

em

Juízo

trata
-se de
típica

relação
de
consumo
, e
como

tal
,
aplica
-se
às

nor
mas

contidas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, inclusive a
inversão
do
ônus
da
prova

prevista
no
artigo
6º, VIII, do
referido
diploma,
diante
da
hipossuficiência

técnica
do
Requerente
,
porém
,
isso

não
o
isenta
de
produzir

prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
conforme

determina
o
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil.
Pois
bem
.
Ao
analisar

detidamente

os
autos,
constato
que
o

Requerente

levou

seu

automóvel

na

empresa
Requerida,
visando
o
conserto
do
veículo
, o qual se
deu

em
04.01.2021,
contud
o
, no
dia
15.05.2023,
buscou

ajuizar
a
presente

ação
,
objetivando

condenação
dos
Requeridos

na

suposta

cobrança
de
quantia

indevida
,
equivalente
a R$ 13.310,32,
dano
moral de R$ 6.544,84 e
lucros

cessantes
de R$ 6.544,84.
Ocorre
que,
diferentemente
dos
arg
umentos

autorais
,
não

vislumbro

qualquer

cobrança

indevida
,
pelo

contrário
, a
inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
se
derivou
do
exercício
regular do
direito
da
empresa
que
prestou

os

serviços
e
não

obteve

êxito
no
recebimento
dos
valores
,
ou

seja
,
cabia

ao

Requerente

fazer

prova
do
pagamento

pelo

serviço

prestado
. A
propósito
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
cc
DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –CONTRATO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVI
DO. Age
em

exercício
regular de
direito

quem

promove

a

inscrição
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, se
efetivamente

comprovada

ausência
de
pagamento
das
obrigações

pecuniárias

pelo

contratante
.
(N.U 1002923-90.2023.8.11.0002, TURMA RE
CURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17.07.2023,
Publicado
no DJE 21.07.2023).

(
Destaque

não
original).

Não
é
crível
que
depois
de
dois

anos
, e
após
a
venda
do
veículo

objeto
do
conserto
, o
Requerente

venha
com
argume
ntos

rasos
de que
o

serviço

prestado
pela
empresa
Requerida
não

foi
de
qualidade
e
não

foi

respeitado
o
prazo
da
garantia
. Tal
conduta
é de
veras

temerária
e visa,
ao
meu
entender
,
eximi
-lo da
responsabilidade

pelo

pagamento
dos
débitos

em

aberto
. Ora, é
f
ato

incontroverso
que o valor
do

conserto

ficou
R$ 4.500,00
parcelado

em

quatro

vezes
, e o
Requerente

sequer
junta
qualquer

comprovante

desses

pagamentos
. Quanto
aos

lucros

cessantes
, é
importante

consignar
que,
muito

embora

este

Juízo

tenha

aplicado

a

inversão
do
ônus
da
prova
– ID
nº
117905299,
referido

benefício

não

exime
o
consumidor
da
necessidade
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
.
Aliás
, a simples
alegação
do
Requerente
,
desvencilhadas
de
qualquer

elemento

probatório
,
não
é
sufici
ente
para o
convencimento
do Estado-
Juízo

quanto
à
ocorrência
de
lucro

cessante
,
motivo

pelo
qual
afasto
o
pleito

em

questão
, pois
desprovido
de
qualquer

prova
da
existência
do
referido

dano
. Quanto
ao

pedido
de
indenização

por

danos

morais
, o
seu

reconhec
imento

pelo

ordenamento

jurídico

deve

pautar
-se pela
existência
do
ato

ilícito
, da
ofensa
à
dignidade

humana
e do
nexo
de
causalidade
entre esses
dois

elementos
. No
caso
dos autos,
entendo
que
o

pleito
, de
igual

maneira
,
não

merece

guarida
, pois
se

a

empr
esa

exerceu

seu

direito
de
inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

após

prestar

seu

serviço
e o
consumidor

não

efetuar
o
pagamento
,
não

denoto

qualquer

abalo
moral
passível
de ser
reparado
. Por
fim
,
considero

suficientemente

apreciada
a
questão

posta
a

julgamento
,
até

porque
o
julgador

não

está

obrigado

a

atacar
um
por
um
os

argumentos
das partes, mas
somente

expor

os

seus
, de modo a
justificar
a
decisão

tomada
,
atendendo
,
assim
,
ao

requisito

insculpido
no
artigo
93, IX, da
Constituição
Federal, e
na

or
dem
legal
vigente
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os

pedidos

constantes

na
exordial, visto que,
ao
meu
ver
,
a

inscrição

promovida
pela
empresa
Requerida
consubstancia

exercício
regular de
seu

direito

por

ter

prestado
um
serviço
,
cuja

remuneração

não
fora
integralmente

quitada

pelo

Requerente
. Por
fim
, JULGO EXTINTO o
feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
na
forma do art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Sem

custas
,
despesas

processuais

ou

honorários

advocatícios

nesta

fase

processual,
na
forma dos
artigos
54 e 55 da Lei Federal no 9.099/1995. O
presente

Projeto

de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais
,
na
forma do
artigo
40 da
Lei Federal
nº
9.099/1995. Cuiabá-MT, data do
registro
no
sistema
.
SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos,
etc
.

HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

lavrado
pela
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Data do
sistema
. P.R.I. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
resumo
,
sustentou
que: a)
os

serviços
que
geraram
a
dívida

negativada

não

foram

prestados
de forma
adequada
,
porquanto
,
alguns

dias

após
a
realização
deles, o
veículo
do
consumidor

apresentou
o
mesmo

problema
,
deixando

a

empresa

reclamada
de
cumprir
com o
reparo
; e b)
sofreu

dano moral. Requereu a decretação de revelia da parte

reclamada
,
em

razão
de
não

ter

participado
da
audiência
de
conciliação
,
bem

como
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025